Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702460-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MONTANTE FIXADO NA ORIGEM. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante o regramento processual civil atual estabelecer critérios para a fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, é indispensável a interpretação sistemática e teleológica desses dispositivos (§§§ 3o; 4o e 6o do art. 85 do CPC), a fim de que a verba honorária atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 1o e 8o do CPC) e se coadune com o trabalho do causídico que atuou na causa, sendo possível o arbitramento por equidade, nos termos do §8o do art. 85 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Considerando a tramitação processual e complexidade da causa, revela-se excessiva a fixação dos honorários nos termos dos § 3o, III e §4o, III, ambos do art. 85 do CPC, sendo cabível o arbitramento por equidade, segundo o §8o do mesmo regramento. Tendo em vista o trabalho apresentado pelo causídico do apelante e os critérios processuais para fixação dos honorários advocatícios, mostram-se razoáveis e proporcionais os honorários fixados na origem. 3. Negou-se provimento ao apelo. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que, em razão do elevado valor da causa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009